Tribunal: TJPA
Processo: 0011639-13.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011639-13.2013.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DAS DORES SAMPAIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECURSO DA SEGURADORA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. MATÉRIA NÃO COGITADA NO JUÍZO
A QUO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA SENTENÇA QUANTO AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA INVALIDEZ DA PARTE APELADA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELA BENEFICIÁRIA. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
em parte do recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
na parte conhecida, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
MARIA DAS DORES SAMPAIO SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito em 13/05/2012, sofrendo invalidez. Aduziu que o acidente lhe causou lesão permanente dos ossos da face.

Diante disso, a parte autora ajuizou a ação pugnando pela importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (Id.1417494 – Pág.02/05). Juntou documentos (Id.1417494 – Pág.06/27).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1417497 – Pág.02/03):

“Analisando as provas presentes nos autos, sobretudo o laudo do IML, percebe-se que o pleito da parte autora se enquadra no art. 3º, caput e §1º da Lei 6194/74. A lesão sofrida se adequa sim na tabela anexa à lei como: “Lesões de órgãos e estruturas craniofaciais...”, o que resulta em indenização no valor de 100% do total que é R$13.500,00, ou seja, R$13.500,00, e por ser invalidez permanente parcial incompleta (art. 3º, §1º, II), deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá pelo laudo a 75% para as perdas de repercussão intensa. Ao final resulta um valor a ser indenizado de R$10.125,00.

Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de R$10.125,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir do evento danoso pela tabela do INPC (Súmula 43 do STJ).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que desde já fixo, nos termos do art. 20, §3º do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a parte sucumbente para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista no art. 475-J do CPC, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.”.

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que de acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos, a parte autora sofreu limitação funcional de estrutura craniofaciais, cujo enquadramento na tabela equivale a 100% do valor total do seguro, realizada a quantificação de 75%.

Contudo, alega que o perito administrativo teria entendido pela quantificação em 50%, na forma do disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, pleiteando reforma nesse ponto.

Ademais, requer a reforma da sentença, para que seja realizada a subtração no valor da condenação, do que fora pago administrativamente, alegando ter sido R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Id.1417500 – Pág.01/09).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, alegando inovação recursal e pugnando pelo improvimento da apelação, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Id.1417504 – Pág.01/07).

A então relatora, Des.ª Edinéa Oliveira Tavares, recebeu a apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do referido diploma legal (Id.4388516).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação.

Acerca do alegado valor supostamente recebido na via administrativa, entendo que é argumento que não comporta conhecimento. Isso porque, vê-se dos autos que o réu/apelante foi revel (Id.1417496 – Pág.1), não trazendo tal argumento em nenhum momento no curso do processo. Ademais, não se identifica nos autos, qualquer comprovação do referido pagamento administrativo.

Nesse diapasão, da análise dos autos e dos argumentos lançados pela parte recorrente para a reforma da sentença combatida, forçosa é a conclusão de que a peça recursal trouxe à baila matéria não ventilada no Juízo
a quo
, caracterizando, assim, verdadeira inovação recursal no juízo
ad quem
.

A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Marica Rosa de Andrade Nery comentam,
in verbis
:

"Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso as partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda).
(In Código de Processo Civil Civil Comentado. ed. 16. rev. Atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2016 - pg. 2227)

É pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que é vedado a parte deduzir questão nova em âmbito recursal, sob pena de violação ao princípio da vedação ao
novorum iudicum
, isso porque o juízo recursal é de controle e não de criação, nos termos do art. 1013, § 1º, e 1014, do CPC.

Assim, resta proibida eventual tentativa de o recorrente apresentar, em sede de apelação, matéria não provocada e questionada perante o Juízo de primeira instância de jurisdição. Nesse sentido, confira-se os recentes julgados:

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
PEDIDO DE REFORMA DA SANTENÇA COM FUNDAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 11.945/09.
INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISUM DE ORIGEM MANTIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor da ação em face do decisum singular que julgou improcedente o pedido exordial de pagamento do máximo no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez permanente. 3. Constata-se, entretanto, que a peça recursal concentra-se em arguir a matéria que não fora ventilada em primeiro grau, constituindo assim inovação no neste Juízo ad quem.
4. É cediço que uma das características dos recursos é a impossibilidade de inovação, uma vez que não se pode invocar matérias que não foram discutidas anteriormente no juízo a quo, sob pena de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. 5. Ante o princípio
tantum devolum quantum apelattum
, consagrado no art. 1013, § 1º, do CPC, configura-se a inovação recursal, não podendo ser conhecido o presente recurso. 6. Recurso não conhecido.
Sentença mantida. (Apl Cível 0834780- 97.2014.8.06.0001. Órgão julgador 2a Câmara de Direito Privado. Relatora Desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro. Pub: 11/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT DECORRENTE DE SINISTRO QUE RESULTOU EM MORTE. INDENIZAÇÃO EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME PREVISTO NO ART. 3º, ALÍNEA A DA LEI Nº 6.194/74. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL . VEDAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPRÓVIDOS. (...).
6. A alegação de pagamento administrativo não pode ser analisado por este Tribunal, uma vez que se trata de inovação recursal, vedada por nosso Ordenamento Jurídico. A matéria ora alegada deveria ter sido suscitada pela parte no Juízo a quo, configurando supressão de instância o conhecimento de tal tese por esta Corte de Justiça. Além disso, considerando que não se trata de documento novo, não há como conhecer de documento juntado em sede recursal , eis que incide preclusão temporal, já que o apelante não apresentou no momento oportuno, em conformidade com o art. 396 do CPC.
7. Recursos conhecidos e impróvidos. (Apl Cível 0029784-65.2009.8.06.0001. Órgão julgador 3a Câmara de Direito Privado. Relatora Juíza Convocada Marlúcia de Araújo Bezerra. portaria 1.713/2016. Pub: 04/04/2018)

Pelo exposto, deixo de conhecer o apelo interposto, nesse ponto.

No que se refere aos demais pontos do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso em parte, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada, que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$10.125,00, (dez mil cento e vinte e cinco reais)

a título de seguro DPVAT,
sob o argumento de que estaria a maior do valor realmente devido.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Pois bem.

O recorrente requer a reforma da sentença, tendo em vista que o juízo singular condenou a recorrente ao pagamento de
R$10.125,00, (dez mil cento e vinte e cinco reais)
, porém, graduou a lesão em 75% conforme Laudo do IML, quando o perito administrativo quantificou a lesão em 50%. Assim, postula pela mensuração correta da indenização, na forma como determina o inciso I e II do, § 1°, do art. 3° da Lei 6.194/74.

Entendo que não assiste sorte ao apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, não se observa qualquer indício que justifique nulidade do laudo pericial, razão pela qual este deve ser considerado. Assim, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária no valor de
R$10.125,00, (dez mil cento e vinte e cinco reais)
, conforme laudo do IML (Id.1417494 – Pág.9).

Portanto, verifica-se que o magistrado de origem observa o dever de quantificação da lesão, para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Portanto, sabe-se que da leitura da norma legal vigente, conclui-se que para o pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado.

Nesse sentido, realizada perícia médica
in casu
, restou demonstrada lesão permanente dos ossos da face, maxilar superior com perda intensa de 75% (Id.1417494 – Pág.9).

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, vê-se que pela Lesões de órgãos e estruturas craniofaciais (100% de R$ 13.500,00), graduada em 75%, tinha direito a R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), exatamente como consignado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024